Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-95.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703807-95.2017.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: FINACRED ANALISE DE CRÉDITO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ANOTAÇÃO INDEVIDA PREEXISTENTE. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA OPORTUNA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A juntada de documentos em sede de Apelação somente se justifica quando caracterizada a impossibilidade de sua utilização oportuna no juízo de origem, o que não ocorre em relação à sentença de outro processo proferida durante a tramitação do feito na primeira instância. 2. Inexiste ofensa aos arts. 5o, 6o, 9o e 10, todos do CPC/15, e 5o, caput, LIV e LV, da CF/88 se a invalidade da anotação anterior sequer foi objeto das alegações formuladas em juízo. 3. Se não demonstrada a irregularidade da anotação preexistente no momento oportuno, impõe-se a manutenção da sentença no que tange ao pedido de condenação da Ré ao pagamento de indenização decorrente de danos morais, a teor do enunciado da Súmula no 385 do c. STJ. 4. Apelação conhecida e não provida A recorrente alega violação aos 5o, 6o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que a não apreciação dos documentos trazidos, aptos a afastar o pleito indenizatório da parte recorrida, implicou ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, e, ainda, ao princípio da boa-fé processual e ao dever de cooperação. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 5o, 6o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que os documentos tardiamente apresentados tratavam de matéria que “sequer foi objeto das alegações formuladas em juízo” (vide item 2 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). Com efeito, já assentou a jurisprudência do STJ que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles.” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019)*. Registre-se, ademais, que a pretensão da recorrente, em verdade, está voltada à demonstração da inexistência de suporte para a indenização, sendo de se concluir que a apreciação da tese recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012